Tribunal: STF
Processo: HC 223213
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.12.2022 por Raphael Abissi Bichara Abi-Rezik, advogado, em benefício de Rodrigo Geraldo Messias da Conceição, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2022, denegou o Habeas Corpus n. 774.270/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente e de outros quatorze investigados, em 30.5.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no § 4º do art. 155 (furto qualificado) e no caput do art. 288 (associação criminosa) do Código Penal. Narrou-se na manifestação do Ministério Público de São Paulo pela decretação da prisão preventiva:



    “Segundo o apurado pela DD. Autoridade Policial, em agosto de 2021 ocorreu um furto numa joalheria nesta cidade, com prejuízo estimado em R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), fato investigado nos autos nº 1500469-25.2021.8.26.0102. 



    Durante as investigações, obteve-se o nome de LUCAS ESCOBAR FELIZARDO, o qual declinou o nome de alguns comparsas (RODRIGO GERALDO MESSIAS DA CONCEIÇÃO e JÉSSICA TAMARA NORONHA). 



    Em novembro de 2021, uma joalheria na cidade de Cruzeiro foi assaltada, oportunidade em que foram identificados PETERSON ALVES DA SILVA e CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA ROCHA, vulgo ‘Fuça’, como sendo os autores do crime. Noticiou-se, ainda, que a namorada de ‘Fuça’ também estava envolvida na empreitada criminosa (WILLA MARIS FRANCISCO DE SIQUEIRA). 



    Em fevereiro de 2022 os ladravazes subtraíram um cofre do empresário José Nelson Barbosa, bem como pertences de Antônio José Issac Chalita. Em março a quadrilha furtou a residência de Carlos Augusto Paiva, a loja Magazine Luiza e a residência de José Antônio Cotrin. 



    PEDRO RENATO BEZERRA SILVA, TERENNCE WILLIAN MIRANDA LIMA SEVERINO e RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS foram presos e com eles apreendido um molho de chave michas e luvas. 



    Dias depois LUIZ CLÁUDIO RIBEIRO LIMA foi abordado com o veículo utilizado pelo bando. 



    O setor de investigações obteve a qualificação de outros integrantes da quadrilha, a saber, MARCO AUTÉLIO FABIANO, IGOR MARTINS LORENA, DANIEL SILVA MARCONDES FERREIRA e ELISEU ALVES RODRIGUES. 



    Em maio, o bando voltou a agir e subtraiu o estabelecimento denominado ‘Minhocão Móveis’, nesta cidade. 



    A presente representação foi fundada nos relatórios de investigação (fls. 10/32), nos boletins de ocorrência (fls. 33/64), bem como nos laudos periciais (fls. 65/108)” (fls. 111-112, e-doc. 14).



    O impetrante informa que o decreto prisional ainda não foi cumprido, por estar o paciente foragido (fl. 3, e-doc. 1). 



    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2130730-02.2022.8.26.0000, denegado pela Décima Primeira Câmara Criminal daquele Tribunal estadual em 14.9.2022. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 774.270/SP, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 2.12.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEMENTOS DE AUTORIA. INCURSÃO EM PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 12).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a decisão pela qual decretada a custódia do paciente, “além de ser genérica, não fundamentou em elementos a demonstrar o periculum libertatis do paciente, já que inexistentes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, apesar da “decretação da prisão preventiva do paciente em 30/5/2022, até a presente data sequer houve conclusão do inquérito policial, indiciamento ou oferecimento de denúncia, provavelmente pela ausência de elementos de autoria e materialidade, conforme se esmiúça dos autos do inquérito policial nº 1500543-45.2022.8.26.0102, inclusive já citado em diversas decisões de relaxamento de prisão preventiva pelo próprio magistrado” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Assevera que “o paciente se encontra ‘foragido’ por não acreditar na tamanha abusividade da acusação infundada e sem provas que aponta contra si, tendo sofrido inúmeros prejuízos pessoais, tais como não, não poder ter comparecido ao óbito de seu genitor, estar afastado de seu emprego profissional, longe de seus filhos e companheira” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “a prisão preventiva não pode servir de ‘PRISÃO CASTIGO – 90 (NOVENTA DIAS)’, que é exatamente o que vem acontecendo nos autos, ou seja, TODAS AS REVISÕES DAS PRISÕES FEITAS NO PERÍODO DA INVESTIGAÇÃO, o magistrado de piso RELAXOU A PRISÃO PREVENTIVA dos demais custodiados. Não faz sentido, o paciente ter que se ‘entregar’, ficar 90 (noventa) dias preso e depois ter sua prisão relaxada como vem ocorrendo, com todo respeito a frágil investigação policial perdura mais de 7 (sete) meses, sem sequer trazer elementos sólidos e concretos” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que “dos 14 (quatorze) ‘investigados’, 12 (doze) já tiveram sua prisão relaxada, apenas pelo fato dos respectivos cumprimentos dos mandados de prisão terem vencidos, e não haver elementos mínimos para renovar a necessidade da custódia cautelar, sendo que o paciente se recusa a ser preso por uma acusação que provará sua inocência, caso haja eventual denúncia acusatória” (sic, fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Enfatiza que o paciente teria sofrido graves consequências decorrentes do cerceamento da liberdade, pois, “no período entre a decretação da prisão preventiva até a presente data, teve o falecimento de seu genitor, sem poder sequer ter se despedido na ocasião do funeral, tendo acompanhado apenas virtualmente, o afastamento de seu emprego, a ausência de seu filho e sua esposa e ainda a ausência no recente nascimento de seu filho mais novo” (fl. 4, e-doc.1). 



    Salienta que o paciente seria “réu primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalhou formalmente até fevereiro do corrente ano (ESTANDO IMPOSSIBILITADO DE CONTINUAR OS TRABALHOS, DEVIDO A ABUSIVA DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, sem elementos mínimos legais), possuindo ainda um filho menor J G M dos S O de 7 meses (nascido em 17/10/2021), bem como sua companheira acabará de ter seu J M de O nascido em 26/11/2022, a qual o paciente sequer pode comparecer até o cartório de registro, por estar com mandado de prisão cautelar abusivo em aberto” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Insiste inexistir “depoimento nos autos capaz de fundamentar de fato a presente acusação, mesmo por testemunha com proteção sob sigilo, não podendo prevalecer apenas a argumentação da investigação, sem atender o mínimo da formalidade da investigação” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que não pretenderia “adentrar na análise do mérito, mas tão somente fragilizar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois conforme dito, se funda tão somente em indícios de autoria e materialidade que sequer se amparam em qualquer lastro probatório mínimo, pois sequer há, em qualquer dos inquéritos policiais, qualquer individualização da conduta do paciente que seja” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Realça que “o fato de um indivíduo ter sido preso em flagrante por crime de furto, outro ter sido preso por crime de tráfico de drogas, e existirem mais casos de crimes contra o patrimônio sob efeito de investigação, não significa a existência de uma organização criminosa, fosse assim, estaríamos banalizando a Lei extravagante que regulamenta mencionados crimes. (...) No presente caso, em que pese todos os esforços até aqui produzidos pela autoridade policial de buscar a junção de todas as ocorrências de crimes patrimoniais ocorridas na comarca em que exerce a função de polícia judiciária, fato é que não existe o mínimo de elementos possíveis para afirmar uma associação criminosa, muito menos de que o paciente integra grupo criminoso” (fls. 12-13, e-doc. 1). 



    Alega não haver “sequer um único indiciamento do paciente, bem como provas mínimas que participou de uma ocorrência citada na representação policial, MUITO EMBORA SUA PRISÃO PREVENTIVA TENHA SIDO DECRETADA DESDE MAIO/2022” (fl. 14, e-doc. 1).



    Anota que “o próprio Relator Dr. Desembargador Paiva Coutinho, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na data de 29/6/2022 concedeu ordem de Habeas Corpus ao também investigado pelos mesmos fatos aqui trazidos, ora DANIEL SILVA MARCONDES FERREIRA, nos autos nº 2138585-32.2022.8.26.0000” (fl. 16, e-doc. 1).



    Assevera inexistir “qualquer gravidade concreta dos delitos, pois a suposta ‘organização criminosa’ pratica furtos, ou seja, delitos sem violência e grave ameaça, bem como que inexiste qualquer indício de autoria e materialidade a justificar a segregação cautelar do paciente, que possui caráter excepcional. Tanto assim o é que o Juízo de primeira instância às fls. 789/791 dos autos principais RELAXOU AS PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS COM A ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS” (fl. 17, e-doc.1).



    Relata que “a ordem não se estendeu ao paciente porque em relação a este a ordem de prisão preventiva ainda não foi cumprida” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Defende que “a gravidade abstrata do delito pelo qual o paciente é acusado não respalda a mantença da prisão preventiva, pois fere a presunção de inocência, ampla defesa e contraditório, bem como que não é suficiente à abstratamente prejudicar a ordem pública” (sic, fl. 23, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente, investigado sob os mesmos atos, também primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, pelo mesmo relator da ordem de habeas corpus, teve a coação ao seu direito de ir e vir mantida enquanto outro investigado teve a expedição do alvará de soltura. 



    Ambos os investigados estão em idêntica situação. A mesma decisão que decretou a prisão preventiva do investigado Daniel decretou a do paciente, pelos mesmos fatos, sendo que enquanto o outro investigado teve a expedição de soltura em seu favor por se considerar a ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade, contra o paciente ainda pende ordem de prisão preventiva, o que não pode prosperar. 



    Não existe justificativa para o tratamento diferenciado conferido ao paciente, contra o qual pende ordem de prisão. 



    Neste caminhar, tem-se que o Juízo de primeira instância relaxou a prisão preventiva dos demais investigados, ao entender que: ‘não há razão justificável para a permanência da prisão cautelar dos indiciados, que não podem suportar o ônus do longo atraso estatal na apuração dos fatos. Assim, configurado está o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado do prazo para oferecimento da acusação formal’, mas manteve a ordem de prisão preventiva em desfavor do paciente, como se também não experimentasse o excesso de prazo para acusação formal” (fls. 25-26, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência de conceder a medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, e após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar, como medida de inteira Justiça” (fls. 28-29, e-doc. 1). 



    6. Em 15.12.2022, requisitei ao juízo da Segunda Vara da comarca de Cachoeira Paulista/SP informações sobre o alegado na presente impetração, especialmente sobre o andamento atualizado do Inquérito Policial n. 1500543- 45.2022.8.26.0102 e se a prisão cautelar do paciente teria sido reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    7. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 10.1.2023, o juízo da Segunda Vara da comarca de Cachoeira Paulista/SP (Pedido de Prisão Preventiva n. 1500339-98.2022.8.26.0102) prestou as informações requisitadas, esclarecendo que “o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (fls. 123/126) ainda aguarda cumprimento, motivo pelo qual não houve a reavaliação de sua prisão cautelar” (fl. 2, e-doc. 19). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 774.270/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 14.12.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Segunda Vara da comarca de Cachoeira Paulista/SP (Pedido de Prisão Preventiva n. 1500339-98.2022.8.26.0102) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva:



    “Primeiramente, infere-se que o pedido de prisão preventiva dos indiciados, formulado pela DD. Autoridade Policial e encampado pelo Ministério Público, deve ser deferido, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    Com efeito, indica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram sobremaneira comprovados, conforme se denota a seguir. 



    Primeiramente, Lucas Escobar Felizardo, preso em flagrante por crime de tráfico pela Autoridade Policial em plantão na cidade de Lorena, confessou a participação do crime de furto da ‘Joalheria do Dito’, bem como indicou os nomes de outros dois comparsas, Rodrigo Geraldo Messias da Conceição e Jéssica Tâmara Noronha, e ainda mais dois indivíduos, não identificados, da cidade de São Paulo (fls. 10/11). 



    A vítima Benedito reconheceu, em uma foto de Jéssica do Facebook, suas joias sendo ostentadas na rede social (fl. 11).



    Em setembro de 2021, Peterson Alves da Silva e Carlos Eduardo Gonçalves da Rocha foram identificados como autores de um crime de mesma natureza do acima citado, furto de uma joalheria de Cruzeiro/SP, sendo os mesmos presos em flagrante, e ainda teve notícia da participação da namorada de Carlos Eduardo, Willa Maris Francisco de Siqueira. Os indivíduos são conhecidos nos meios policiais pela participação de diversos delitos, dentre os quais, o de tráfico de entorpecentes (fl. 2). 



    Nas investigações surgiram ainda outros nomes de integrantes da quadrilha, como Mayra dos Santos Oliveira, namorada de Rodrigo Geraldo, e o nome de Rodrigo dos Santos Oliveira, irmão de Mayra (fl. 12). 



    Na data de 1/2/2022, a polícia rodoviária federal abordou o veículo GM Cobalt 1.4 LTZ, cinza, placas PQE-7D54, na posse de Rodrigo Geraldo. Ele trafegava em Aparecida/SP. Em pesquisa, constaram que o veículo era objeto de furto da cidade de Pindamonhangaba em 13/1/2022, sendo que as placas estavam alteradas e a numeração de chassis e do motor suprimidas (fl. 12). 



    A residência da vítima Carlos Augusto Paiva foi furtada em 5/3/2022, sendo que a casa foi invadida em curto espaço de tempo, e na ocasião foi utilizado o veiculo VW Polo, preto. As imagens de segurança mostraram 6 criminosos, sendo 4 homens e 2 mulheres (fls. 25/26). A vítima acredita que teriam utilizado de chave mixa (fl. 15).



    No dia 17/3/2022, foi praticado furto na residência vítima José Antonio Cotrin. Foram subtraídos, seu veículo Fiat Strada, jóais, dentre outros objetos de valor. Acredita-se que também foi utilizada chave mixa para entrada na residência. Câmeras de monitoramento de vizinhos filmou um veículo suspeito (fl 15). 



    Em 20/3/2022, foram presos em flagrante delito, Pedro Renato Bezerra Silva, Terennce Willian Miranda Lima Severino e Rodrigo Oliveira dos Santos. Foram encontradas na posse dos indivíduos 15 chaves mixa, luvas e petrechos para invasão de residências (fls. 15/16).



    Importante observar que conforme relatos de algumas vítimas dos furtos das residências desta cidade foi mencionado que os criminosos certamente se utilizaram de chaves mixa para adentrar nas casas furtadas. 



    Na data de 22/3/2022, em patrulha realizada pela polícia militar pelo bairro CDHU desta cidade, foi avistado um veiculo com as características do possivelmente utilizado no furto da residência de José Antonio Cotrin, e na tentativa de abordagem o ocupante logrou êxito em fuga, mas deixou documentos pessoais que permitiu sua identificação, sendo a pessoa de Luiz Cláudio Ribeiro Lima. O veículo estava adulterado, sendo o mesmo apreendido (fl. 16). Desta empreitada criminosa ainda foi possível identificar mais 4 indivíduos da suposta quadrilha, Marco Aurélio Fabiano, Igor Martins Lorena, Daniel Silva Marcondes Ferreira e Eliseu Alves Rodrigues (fl. 17). 



    Na madrugada de 8/5/2022, o estabelecimento ‘Minhocão Móveis’ desta cidade e comarca, foi alvo de furto, de onde foram subtraídos diversos objetos, dinheiro em espécie (R$ 8.000,00) e um cofre de grande porte, sendo que foram identificados os indivíduos suspeitos Igor Martins Lorena, Eliseu Alves Rodrigues, Rodrigo Geraldo Messias da Conceição, Walison Jedson de Oliveira, Daniel Roberto de Oliveira Lima e Bruno Aparecido Ferreira do Nascimento. Referidos nomes foram citados por pessoas que optaram pelo anonimato (fls. 20/21). 



    Com efeito, note-se, os nomes dos indivíduos foram identificados na participação de um ou mais crimes ocorridos nesta cidade, o que demonstra indícios suficientes da existência de uma quadrilha especializada na prática de grandes furtos na região. 



    Às fls. 22/32 foram juntadas imagens de monitoramento por câmeras que evidenciam o quanto relatado pelos responsáveis pelas investigações acerca dos crimes de furtos das residências e estabelecimentos comerciais supostamente perpetrados pelos indivíduos possivelmente integrantes da quadrilha apontada que assombra esta cidade e comarca. 



    Outrossim, presentes estão as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar. 



    É certo que os fatos, em tese praticados pelos agentes, furtos qualificados, formação de quadrilha, extravasou as elementares do tipo penal, o que permite a decretação da prisão preventiva (medida de exceção). 



    Tratam-se de crimes graves – furtos qualificados e formação de quadrilha –, praticados em face de vítimas residenciais e estabelecimentos comerciais, de onde subtraíram vários pertences e dinheiro em espécie, chegando os prejuízos suportados pelas vítimas e lucros dos envolvidos nos crimes na proporção milionária. 



    Dessa forma, a necessidade da custódia cautelar se justifica, no presente caso concreto, para a garantia da ordem pública, visando a evitar a reiteração da conduta criminosa e a acautelar o meio social em razão de particularidades da ação delitiva. 



    Portanto, deve ser acatado o pedido de prisão preventiva. (…)



    O presente pedido é embasado em representação minuciosa elaborada por agente público incumbido da repressão ao crime (fls. 10/21). Segundo a Autoridade Policial, trata-se de uma quadrilha integrada por indivíduos desta cidade e cidades vizinhas, sendo a maioria com antecedentes de crimes tráfico ilícito de entorpecentes, que passou a praticar de maneira sistemática furtos qualificados contra residências e estabelecimentos comerciais, com a subtração de grandes valores, dentre dinheiro, joias e outros objetos. 



    Ressalte-se que o Ministério Público encampou a representação da Douta Autoridade Policial. 



    Assim, ante ao exposto, com fulcro no disposto no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados:



    1. RODRIGO GERALDO MESSIAS DA CONCEIÇÃO, vulgo ‘RD’; (…)



    Expeçam-se os competentes Mandados de Prisão. Dê-se o devido encaminhamento” (fls. 117-120, e-doc. 14).



    Embora a custódia preventiva tenha sido decretada em 30.5.2022, o decreto prisional ainda não foi cumprido, pois o paciente está foragido. 



    12. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 14.9.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2130730-02.2022.8.26.0000.



    13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 774.270/SP, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o que se alega como constrangimento ilegal da decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias e ressaltando a gravidade concreta dos delitos praticados:



    “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal decreto deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). 



    Primeiramente, quanto aos indícios de autoria, verifico que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram arrimo nos relatórios de investigação, boletins de ocorrência e laudos periciais, elementos esses insindicáveis na via do habeas corpus em razão da impossibilidade de incursão em provas. 



    Em relação aos fundamentos da prisão, verifico que a decisão está concretamente fundamentada, visto o perigo concreto da ação e a necessidade de garantia da ordem pública, diante dos indícios de se tratar de quadrilha especializada. 



    Com efeito, é cediço que inexiste constrangimento ilegal na segregação cautelar quando devidamente fundamentada em dados concretos do delito e justificada por razões de ordem pública, ante a gravidade da prática delitiva. 



    Sobre o tema: (...) 



    Ante o exposto, denego a ordem” (fl. 4, e-doc. 12).



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO CONTRA PESSOA IDOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.365-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância.



    2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga.



    3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 206.241-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4 º, I, II, E IV, DO CÓDIGO PENAL) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada por ter sido desfalcado o ‘hospital universitário de equipamentos muito valiosos – estimados em cerca de um milhão de reais’ e, destacadamente, pelos ‘indícios de contumácia delitiva dos réus, que aparentemente formariam uma quadrilha especializada nesse tipo de delito’.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.276-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019).



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    17. Deve ser realçado que o decreto prisional ainda não foi cumprido, por estar o paciente foragido. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (…)



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINI